Tribunal: CARF
Processo: 10380.721352/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721352/2017-85
ACÓRDÃO
1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDESTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013

OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. PASSIVO
FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados e a manutenção no
passivo de obrigações já quitadas configuram omissão de receitas por
presunção legal, cabendo ao contribuinte prova robusta em contrário.
METODOLOGIA FISCAL.
Inexistindo prova idônea de erro de procedimento, mantêm-se os
fundamentos do lançamento.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a redução do percentual da multa qualificada para 100%, nos
termos da Lei no 14.689/2023 e do art. 106, II, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada para 100%, em virtude da retroatividade benigna de lei, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
2

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, para fins de melhor compreensão dos fatos e das
provas do caso:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito sobre a empresa NORDESTE COMÉRCIO DE
TECIDOS LTDA, doravante NORDESTE, para apuração de IRPJ e reflexos relativos
ao ano-calendário 2012, que foram lançados nos seguintes montantes:

Toda a motivação de fato e de direito em que se fundamentam a autuação fiscal
está consubstanciada no Relatório Fiscal acostado às folhas 53 a 62 do processo
administrativo fiscal e anexos subsequentes.
A empresa tem como atividade principal o comércio atacadista de tecidos, tendo
optado pelo Lucro Real trimestral no ano calendário 2012, sendo o lançamento
tributário efetuado por este regime de apuração do Lucro.
No curso do procedimento fiscal, após circularização de Fornecedores,
cruzamento das informações prestadas por estes com a ECD da fiscalizada e
respostas a Intimação foram identificadas as seguintes condutas da empresa
resumidas no item 34 do Relatório Fiscal, fl. 62:
a) Contabilizava as compras a prazo de Mercadorias na Conta genérica
FORNECEDORES DIVERSOS;
b) Em parte dessas compras a prazo o contribuinte efetuava o pagamento aos
Fornecedores, porém não os escriturava nos Livros Diário e Razão, ou seja, o
contribuinte pagava aos Fornecedores com recursos à margem da Contabilidade.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
3
Trata-se, portanto, em tese, de conduta dolosa praticada com o intuito de omitir
receita e não oferecê-la à tributação;
c) Para outras compras a prazo, o contribuinte efetuava o pagamento aos
Fornecedores, mas só os contabilizava, e consequentemente dava baixa nas
obrigações, em data posterior à de efetiva liquidação. Trata-se, mais uma vez, em
tese, de conduta dolosa praticada também com o intuito de omitir receita e não
oferecê-la à tributação;
d) Contabilizava todas as compras, porém deixava de escriturar parte das vendas,
o que resultava em créditos do PIS e da COFINS em valores superiores aos débitos.
E ao omitir receita de vendas, também se beneficiava ao não recolher os valores
devidos do IRPJ e da CSLL.
As infrações tributárias caracterizam omissão de receita por presunção legal,
totalizam R$ 7.593.706,83, e foram individualizadas em dois anexos ao Relatório
Fiscal, a saber:
Anexo II, fls. 1637 e 1812, Pagamentos realizados a Fornecedores, mas não
contabilizados, num montante de R$ 6.543.494,23, consubstanciando “Falta de
escrituração de pagamentos efetuados”, infração tributária prevista no artigo
281, inciso II do RIR/99, caracterizando omissão de receita por presunção legal:
Anexo III, fls. 1646 e 1816, Pagamentos contabilizados em data posterior aos
efetivos desembolsos, num montante de R$ 1.050.214,17, consubstanciando
“Manutenção no Passivo de obrigações já pagas / passivo fictício”, infração
tributária prevista no artigo 281, inciso III do RIR/99, caracterizando também
omissão de receita por presunção legal:
Cientificado dos Autos de Infração e Relatório Fiscal, o contribuinte apresenta
Impugnação onde resumidamente argui:
a) Cientificado dos autos em Março de 2017, os fatos geradores ocorridos em
Fevereiro de 2012 já estariam alcançados pela decadência;
b) Há julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão geral
reconhecida, onde é tratado o efeito confiscatório da multa de 150%, cujo
resultado deverá ser aplicado ao presente julgamento;
c) Não ocorreu a infração apontada, mas sim erro na metodologia aplicada: o
auditor não observou o Estoque da empresa; considerou o Lucro como se fosse
todo o faturamento; não considerou a existência do “cheque especial”, não
considerou os cheques pré-datados e os cheques de terceiros, contabilizados
apenas quando da comunicação da empresa vendedora da quitação; não
considerou o Princípio da verdade material.
d) As divergências entre as datas de pagamento e as datas de contabilização
decorrem do pagamento por meio de cheques de terceiros, contabilizados
posteriormente, somente após a comunicação pelo fornecedor do efetivo
pagamento do cheque, “o que normalmente demora meses”.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
4
e) O contribuinte adotava o regime de caixa, escriturando apenas as entradas e
saídas efetivamente recebidas, sendo assim, como recolhido o tributo em data
posterior, deve-se aplicar apenas a multa de mora de 20%, citando o art. 273 do
RIR em sua defesa.
f) São enumerados erros e comprovações de alguns pagamentos considerados
não efetuados no anexo II;
g) Não foi observado o Regime de competência, considerando que somente o
valor de compra foi observado para apuração dos tributos, não considerando o
estoque de mercadorias, tampouco a margem de lucro e a subtração do
PIS/COFINS para chegar a base de cálculo do IRPJ e CSLL, citando novamente o art.
273 do RIR.
h) Pede a conversão do processo em diligência, para Perícia técnica, indicando
Assistente técnico para o feito, enumerando quesitos a serem respondidos;
i) Não houve conduta dolosa comprovada pela fiscalização, não devendo ser
qualificada a multa aplicada.
j) Requer ao final a Intimação de todos os atos processuais na pessoa do seu
advogado.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
Caracteriza-se como omissão de receita a falta de escrituração de pagamentos
efetuados, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
PASSIVO FICTÍCIO.
Caracteriza-se como omissão de receita a manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA - REGRA GERAL.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se a contagem do
prazo de decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar a exigência
tributária no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Indefere-se o pedido de diligência quando não for necessária prova técnica ou
parecer profissional para a solução da lide, mormente quando o contribuinte não
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
5
produz as provas necessárias à desqualificação da infração tributária identificada,
não havendo dúvidas a serem esclarecidas por eventual perícia técnica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO PARA ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações devem ser dirigidas exclusivamente ao domicílio tributário apenas
do sujeito passivo, que pode ser o endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária ou o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, desde que por ele autorizado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando decadência do período de
fevereiro de 2012, erro metodológico do lançamento, divergências de datas decorrentes de
compensação de cheques, ausência de omissão de receita, ocorrência de bitributação e
impropriedade da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

2. Premissas gerais adotadas
Antes da análise individual, registro que a fiscalização estruturou o lançamento com base
em três conjuntos probatórios:
1. respostas formais dos fornecedores obtidas por circularização;
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
6
2. confronto dessas respostas com a ECD, razão e balancetes;
3. análise da movimentação das contas Fornecedores, Caixa e Bancos.
A partir desse cruzamento, a fiscalização identificou pagamentos sem escrituração ou
escriturados em data incompatível com a efetiva liquidação, o que fundamentou a presunção legal
de omissão de receita.
A DRJ examinou esses elementos individualmente e concluiu que a contribuinte não
apresentou prova suficiente para elidir a totalidade da presunção relativa a todos os pagamentos
analisados.
Adoto, portanto, integralmente essa metodologia, prevista em lei e plenamente aplicável
ao caso dos autos.

3. Da Decadência
A Recorrente requer a declaração de decadência dos valores relativos a fevereiro de 2012.
Os Autos de Infração de IRPJ e CSLL do presente processo têm como períodos de apuração
o 1o trimestre de 2012 ao 4o trimestre de 2012, enquanto os Autos de Infração de PIS/COFINS
têm como períodos de apuração os meses de fevereiro de 2012 a dezembro/2012.
A ciência dos autos de infração ocorreu em 08/03/2017 (fl. 1828).
A ausência comprovada de pagamento de PIS e COFINS, aliada às circunstâncias
indicativas de dolo e fraude, fazem com que o prazo de decadência seja o do art. 173, I, do CTN
(conforme RESP 973.733/SC).
Iniciando a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido efetuado, qual seja, 01/01/2013, o prazo decadencial da competência
fevereiro de 2012 se encerraria em 31/12/2017. Tendo sido constituído o lançamento em
08/03/2017, afastada a alegação de decadência.

4. Dos pagamentos não escriturados (conforme item III.V do Recurso Voluntário)
A seguir, examino os pagamentos invocados pela Recorrente no seu recurso, sempre à luz
da informação do fornecedor, da resposta contábil da Recorrente, da conclusão da DRJ e das
provas documentais juntadas aos autos.
3.1 Fornecedor Vicunha Têxtil S.A.
a) Informação do fornecedor
A circularização indicou recebimento de valores relativos a notas fiscais específicas, com
indicação de datas e formas de pagamento.
b) Alegação da recorrente
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
7
A empresa apresentou razão contábil e demonstrativos para afirmar que o pagamento da
NF no 58.267 estaria escriturado.
c) Análise
Considerando tratar-se de erro de histórico no lançamento no Razão, e considerando
comprovada a escrituração do pagamento da respectiva nota fiscal por baixa na obrigação do
passivo, confirmado pelo exame do extrato bancário do contribuinte à folha 1.856, onde consta a
compensação do cheque no 176 em 05/03/2012 naquele exato valor, correta a exclusão da
tributação do valor daquele pagamento, por não mais embasar a presumida omissão de receita.
3.2 Tear Têxtil
Os indícios de não contabilização de referidas compras foram afastados no próprio
procedimento fiscal, considerando que foi informada à fiscalização a contabilização daquelas
notas fiscais. Entretanto, o pagamento foi efetuado em 19/12/2012, segundo informação da
fornecedora, mas não foi contabilizada sua quitação. Considerando que o contribuinte não
comprovou a efetiva escrituração do pagamento, deve ser mantida sua tributação.
3.3. Companhia de Fiação e Textil Santo Antônio
a) Informação do fornecedor
Foram informadas diversas notas fiscais liquidadas em novembro e dezembro de 2012.
b) Defesa da recorrente
A contribuinte sustentou que os pagamentos ocorreram em conjunto e juntou razões
contábeis e demonstrativos mensais.
c) Análise
Consta o registro de pagamento de referidas notas no Razão juntado pela própria
fiscalização à folha 1.467, porém não em valores apartados, mas consolidados, desconstituindo a
alegação de que tais pagamentos não foram contabilizados.
Assim, deve ser mantida a exclusão desses valores relativos a esses pagamentos, uma vez
que foram comprovados.
3.3 Companhia de Fiação e Textil Santo Antônio – NFs 125358 e 125475
O contribuinte comprova que pagou as duas notas fiscais em conjunto, o que está expresso
na contabilidade no Razão da Conta Fornecedores (fl. 1.467), onde há o registro do pagamento
daquela obrigação junto à CEDRO, em valor consolidado de R$ 55.057,29, que corresponde a soma
das Notas fiscais de R$ 38.111,99 e R$ 16.895,30.
Assim, correta também a decisão da DRJ, que excluiu os valores relativos a esses
pagamentos, uma vez comprovados.
3.4 Companhia de Fiação e Textil Santo Antônio – NFs 125662, 125689, 125697 e 125724
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
8
O contribuinte comprova que pagou as notas fiscais relacionadas em conjunto, o que está
registrado na contabilidade, no Razão da Conta Fornecedores (fl. 1.468), onde há o registro do
pagamento daquela obrigação junto à CEDRO, em valor consolidado de R$ 84.316,17, que
corresponde a soma das Notas fiscais de R$ 6.976,98, R$ 22.471,30, R$ 38.160,79 e R$ 16.707,10.
Portanto, correta a decisão da DRJ, que excluiu os valores relativos a esses pagamentos,
tento em vista que a escrituração foi comprovada e é regular.
3.5 Cotece S/A
O valor de R$ 4.990,00 não se refere a estorno de nota, mas a uma forma de pagamento
daquele valor residual do total devido da Nota Fiscal no 23434/4. Esta foi paga pelo contribuinte à
fornecedora COTECE S/A da seguinte forma, conforme informação prestada à fiscalização pela
circularizada (fl. 1.351):

A Recorrente não traz qualquer elemento probatório, mas apenas uma alegação duvidosa,
uma vez que não há qualquer “estorno de nota” como quis sugerir na sua impugnação, mas sim o
registro de que uma parcela daquela nota fiscal de R$ 234.372,72 foi paga por “estorno” de R$
4.990,0 em 12/11/2012.
Não foi comprovado pela Recorrente que tipo de “estorno” foi utilizado para liquidar o
saldo residual da Nota Fiscal 23434, e em que condições foi escriturada a baixa de tal obrigação.
Correta a manutenção da condição de “não escrituração” do referido pagamento para fins de
presunção legal.
3.6 Demais fornecedores circularizados
Nos demais casos examinados, a situação se repete. Os fornecedores confirmaram os
recebimentos. A contabilidade não demonstrou registro correspondente. Além disso, não houve
prova da origem dos recursos e não houve rastreabilidade financeira dos pagamentos.
A DRJ corretamente observou que a defesa foi genérica, sem prova individualizada de
pagamento a pagamento.
Após exame do conjunto de fornecedores e pagamentos, concluo que:
1. a fiscalização demonstrou as hipóteses legais de presunção de omissão;
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721352/2017-85
9
2. a prova documental da Recorrente, salvo aquela já validada na decisão da DRJ e que
comprovou a correta escrituração de alguns dos pagamentos, é genérica e não
individualizada;
3. não houve comprovação da origem tributada dos demais recursos;
4. não houve prova contábil apta a afastar a presunção legal.
Portanto, a decisão da DRJ deve ser mantida integralmente quanto ao mérito.

4. Da multa de ofício qualificada
A qualificação da multa decorre da prática reiterada de pagamentos sem registro contábil,
da manutenção de passivo fictício e da ocultação de movimentação financeira.
Esses elementos demonstram intenção de ocultar receitas, justificando a multa qualificada,
conforme reconhecido pela DRJ. Além disso, é reconhecido pela própria Recorrente que as DACON
e as DIPJ foram entregues zeradas, não refletindo a realidade apurada pela fiscalização na sua
auditoria.
No entanto, aplica-se a retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, reduzindo o
percentual da multa de ofício qualificada para o patamar de 100%.

5. Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, unicamente para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para 100%, em
virtude da retroatividade benigna da lei posterior.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 1946
DF CARF MF
Original